Tribunal: TJDFT
Processo: 0731927-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0731927-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LORRANE FERNANDES MANGABEIRO, JOVENOR FERNANDES MANGABEIRO AGRAVADO: JOSE CANDIDO DO AMARAL FILHO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lorrane Fernandes Mangabeiro e Jovenor Fernandes Mangabeiro contra decisão proferida em cumprimento de sentença (processo n. 0160541-23.2009.8.07.0001), nos seguintes termos: Trata-se de cumprimento de sentença movido inicialmente por VALDEMIRA FERNANDES em face de JOSÉ CANDIDO DO AMARAL FILHO, para execução da condenação imposta na sentença de ID 25292132 - Pág. 21: Posto isso, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o réu ao pagamento de pensão em favor da autora, no valor equivalente a dois terços do salário mínimo, desde a data da morte do filho desta até a data em que este completaria sessenta e cinco anos, a título de indenização por danos materiais. Condeno-o ainda ao pagamento de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de indenização por danos morais. O pagamento da pensão está sendo feito mediante desconto direto na folha de pagamento do réu, conforme ofício de ID 25292172 - Pág. 36. A condenação em danos morais ainda não foi quitada. O feito foi extinto pelo abandono (ID 42828112). Os herdeiros da autora vieram aos autos comunicando o falecimento da parte e pleiteando a sucessão processual (ID 99683795). O pedido foi deferido. Os herdeiros pretendem iniciar novamente o cumprimento de sentença, em petição de ID 101914614. Postulam o redirecionamento da pensão para suas contas bancárias. Inicialmente, é forçoso esclarecer que a pensão imposta na sentença em favor de Valdemira possui natureza alimentar e, portanto, tem caráter personalíssimo em relação ao credor. Como corolário, a morte da credora é causa de extinção da obrigação, sendo tal verba intransmissível aos sucessores. Registro que estamos defronte de alimentos frutos de ato ilícito e não em virtude de uma relação de parentesco. Neste sentido, segue abaixo entendimento do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios reconhecendo a natureza de ato personalíssimo. Vejamos: REVISÃO DE ALIMENTOS POR ATO ILÍCITO. FALECIMENTO DO ALIMENTADO. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO PAGADOR. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. 1. Os alimentos constituem direito personalíssimo. Destinam-se à subsistência do alimentado, evidenciando direito pessoal e intransferível. 2. Falecido o alimentado, extingue-se a obrigação de prestação alimentícia a que o agravante foi condenado, sendo defesa a sua transferência a outrem. 3. Mister que o órgão pagador do recorrente seja imediatamente oficiado a fim de cancelar os descontos efetuados em sua remuneração a título de pensão alimentícia. 4.Agravo provido. (Acórdão 239709, 20050020115155AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2006, publicado no DJU SEÇÃO 3: 23/3/2006. Pág.: 88) Assim, INDEFIRO o pedido “a” de ID 101914614 e DETERMINO, após o trânsito em julgado da presente decisão, a expedição de ofício ao Banco Central para que cesse os descontos nos proventos de José Candido Do Amaral Filho, em favor de Valdemira, oriundo do ofício de ID 25292172 - Pág. 36. O feito poderá prosseguir em relação à condenação por danos morais. Tendo em vista que o réu está representado pela curadoria de ausentes (ID 25292190 - Pág. 53), intime-se o exequente para informar o endereço em que ele pode ser encontrado para intimação. Após o trânsito em julgado, expeça-se ofício acima descrito. Cumpra-se. Intime-se. (ID 103265748 dos autos de origem) Em suas razões recursais, sustentam os agravantes, em síntese, que a decisão agravada viola os princípios da boa-fé processual, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, eis que prejudica os agravantes de receberem aquilo que, em tese, compunha o patrimônio de sua mãe e, consequentemente, sua herança. Narram que o Raulhei Fernandes Mangabeiro, em seus 26 anos de idade, teve a vida brutalmente ceifada por disparo de arma de fogo efetuado pelo ora agravado, que restou condenado ao pagamento de indenização à mãe da vítima, autora da ação na qualidade de representante da família. Argumentam que a obrigação alimentar do direito de família é personalíssima e intransferível, diferentemente da indenização por homicídio, disciplinada no art. 948 do Código Civil, em que o causador do evento danoso é compelido a pagar alimentos à família da vítima. Aduzem que em se tratando de morto, o direito de reclamar perdas e danos passa a ser do cônjuge sobrevivente, ou qualquer parente em linha reta ou colateral, até o quarto grau (CC, art. 12). Afirmam que a transmissibilidade do direito indenizatório também encontra guarida no direito sucessório (CC, art. 943). Destacam que não consta do título judicial que a obrigação de prestar pensão mensal à autora se extinguirá com a morte desta, mas, sim, que o pensionamento é devido até a data em que a vítima completaria 65 anos de idade, termo não ocorrido (01/02/2047). Acrescentam que, nos termos da Súmula 642 do STJ, tanto o direito de ação quanto a indenização possuem caráter patrimonial, transmissível aos herdeiros. Informam que até o momento o agravado não efetuou o pagamento dos danos morais. Em relação aos danos materiais, alegam que, caso não se reconheça a transmissibilidade do crédito aos herdeiros, tem direito aos valores devidos e não pagos até a data do óbito da beneficiária da pensão. Nesse sentido, explicam que agravado fora condenado ao pagamento de pensão em favor da autora no valor de 2/3 do salário mínimo vigente desde a data da morte do filho, em 19/01/2009, até a data em que este completaria sessenta e cinco anos (01/02/2047), porém os pagamentos se iniciaram somente em 13/08/2013, ou seja, quatro anos e sete meses depois do determinado. Requerem a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de determinar o prosseguimento dos pagamentos mensais de 2/3 do salário mínimo vigente, descontados da folha de pagamento do agravado, na proporção de 50% para cada um dos agravantes. No mérito, pugnam pela reforma da decisão, deferindo-se a transmissão da indenização a título de danos materiais aos agravados ou, pelo menos, do crédito referente aos danos materiais retroativos à data do falecimento de Raulhei (19/01/2009) até 19/07/2013 no total de R$90.462,44, eis que darão continuidade ao cumprimento de sentença. Antes de examinar o pleito liminar, observa-se que os agravantes deixaram de recolher o preparo recursal ao argumento de que são beneficiários da justiça gratuita (ID 29669923 – p. 3). No entanto, compulsando os autos de origem, não se localiza qualquer decisão deferindo-lhes o beneplácito. A propósito, cumpre destacar que o mero fato de a parte ser patrocinada pela Defensoria Pública não dá ensejo à automática concessão ex ofício dos benefícios da gratuidade de justiça. Sendo assim, os agravantes deverão ser intimados para (i) esclarecerem se o i. Juízo de primeiro grau deferiu-lhes ou não as benesses da gratuidade da justiça. Em caso positivo, instruam o recurso com a cópia da aludida decisão. Caso o pedido ainda não tenha sido apreciado, (ii) deverão ser juntados documentos atuais que atestem inequivocamente a renda mensal dos agravantes, tais como: contracheque/recibo/CTPS, extratos bancários, declaração de imposto de renda do derradeiro exercício, fatura de cartão de crédito, além dos gastos com necessidades básicas. Prazo: 5 (cinco) dias. Registre-se que manifestação que se atenha à reconsideração destas determinações importará descumprimento, redundando, tão logo, no não conhecimento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de outubro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora